Tribunal: TCU
Processo: 009.851/2022-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas em leilão realizado para o arrendamento do terminal denominado SUA07, destinado à movimentação e armazenagem de granéis e carga geral, localizado no porto de Suape/PE.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de Representação oferecida pela empresa M&G São Caetano Indústria de Beneficiamento Ltda. em face do Leilão-Antaq 2/2022, conduzido pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários, referente ao arrendamento do terminal denominado SUA07, para movimentação e armazenagem de granéis e carga geral, localizado no porto de Suape/PE; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c o art. 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, conhecer da presente Representação para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. com fundamento no art. 276 do RI/TCU, indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pela representante; 9.3. recomendar ao Ministério da Infraestrutura e à Antaq, com fundamento no art. 250, inciso III, do Regimento Interno/TCU, que, nos próximos leilões de arrendamentos portuários, em atenção aos princípios da publicidade e da transparência, preveja prazo de divulgação do edital adequado ao exame da matéria e à elaboração de proposta pelos interessados; 9.4. com fulcro no art. 146 do RI/TCU, indeferir o pedido da empresa M&G São Caetano Indústria de Beneficiamento Ltda. para ingressar nos autos como parte interessada; 9.5. dar ciência sobre o presente Acórdão ao Ministério da Infraestrutura, à Antaq e à representante, destacando que o relatório e o voto que fundamentam a deliberação ora encaminhada podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.6. nos termos art. 169, V, do RI/TCU, arquivar os presentes autos.